Tribunal: TJMT
Processo: 1042198-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante, concedendo-lhe prazo para recolhimento do preparo recursal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se a inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, após determinação judicial, autoriza o indeferimento do benefício.
III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo o magistrado, havendo elementos que infirmem a alegação, determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC).
4. No caso, a agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos que demonstrassem sua incapacidade financeira, mas permaneceu inerte, o que legitima o indeferimento do benefício, notadamente quando o valor das custas recursais não se revela exorbitante.
5. A alegação genérica de crise no setor do agronegócio e de superendividamento, sem a devida comprovação documental, não se presta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A garantia constitucional da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF) destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, não sendo um benefício amplo e irrestrito.
A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador, em caso de dúvida fundada, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.
A inércia da parte em atender à determinação judicial para juntada de documentos que comprovem sua situação financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026; TJMT, N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042198-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), RODRIGO CALETTI DEON - CPF: 706.704.390-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA – INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – INDEFERIMENTO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita à agravante, concedendo-lhe prazo para recolhimento do preparo recursal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; e (
ii
) se a inércia da parte em apresentar documentos comprobatórios, após determinação judicial, autoriza o indeferimento do benefício.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa (art. 99, § 3o, do CPC), podendo o magistrado, havendo elementos que infirmem a alegação, determinar a comprovação dos pressupostos para a concessão da gratuidade (art. 99, § 2o, do CPC).

4. No caso, a agravante foi devidamente intimada para apresentar documentos que demonstrassem sua incapacidade financeira, mas permaneceu inerte, o que legitima o indeferimento do benefício, notadamente quando o valor das custas recursais não se revela exorbitante.

5. A alegação genérica de crise no setor do agronegócio e de superendividamento, sem a devida comprovação documental, não se presta, por si só, a demonstrar a impossibilidade de arcar
com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A garantia constitucional da assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF) destina-se àqueles que comprovadamente não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, não sendo um benefício amplo e irrestrito.

A declaração de pobreza firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador, em caso de dúvida fundada, determinar a comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

A inércia da parte em atender à determinação judicial para juntada de documentos que comprovem sua situação financeira autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, inciso LXXIV; Código de Processo Civil,
arts
. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 11/02/2026; TJMT, N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2026; TJMT, N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, Rel. Desa.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RUBIA ARGENTA DEON contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível
da Comarca de Tangará da Serra
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007616-48.2018.8.11.0055, movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação e homologou o valor do imóvel rural denominado “Fazenda Esmeralda 11” em R$ 2.341.123,58.

Nas razões recursais, a
A
gravante postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita
, com fundamento na impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família
, e no mérito
busca a reforma da decisão singular
a
o argumento de que a avaliação do imóvel deve condizer com o valor de mercado, s
ob pena de enriquecimento ilícito,
(id. 331178871).

Distribuído o recurso, o Relator, determinou a comprovação da hipossuficiência financeira para análise do pedido de justiça gratuita
, no prazo de 48 horas
(id. 331713885).

A agravante, em petição (id. 3
35919890), aleg
ou
a impossibilidade do pagamento das custas devido
a grave crise no agronegócio
,
e postul
a
o d
e
ferimento do recolhimento das custas para o final do processo.

O pedido
de concessão da justiça gratuita
foi indeferido por decisão monocrática
, id.
336436369
, sob o fundamento de que a hipossuficiência não foi comprovada
,
e que o
valor do preparo admitiria parcelamento
, sendo
concedido prazo de 48 horas para o recolhimento (id. 336436369).

Contra essa decisão, a recorrente interpôs Agravo
Regimental
(id. 338690380), no qual reitera sua vulnerabilidade financeira decorrente da frustração de safra (2016/2017) e da crise do setor,
pugna
pela reforma da decisão monocrática para que seja deferida a gratuidade de justiça.

Intimado, o BANCO DA AMAZÔNIA S/A não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (id. 346120375).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de
Agravo Regimental.

O agravante
fundamenta a impossibilidade financeira a crise financeira que o setor do agronegócio que ocasionou a frustração de safra nos 2016/2017, e na presunção de veracidade contida na declaração de hipossuficiência
.

Contudo, a
declaração de pobreza é revestida de presunção relativa de

veracidade,

devendo ser corroborada com outros elementos que possam concluir pela

hipossuficiência financeira, o que não se efetivou.

Foi determinado pelo
Des. Relator
que
a

A
gravante

providenciasse a juntada de documentos para análise do pleito de justiça gratuita e, diante da inércia d
a

parte
, a benesse foi indeferida.

Aliás, a determinação de juntada de documentos para análise da

pretensão de obter justiça gratuita encontra amparo no artigo 99 § 2o, do Código de

Processo Civil.

Sem a juntada dos documentos como determinado pelo
Relator,

a

Agravante
não demonstrou a alegada hipossuficiência financeira, o que justifica

a não concessão do benefício
.

O
bserva
r
que
a
agravante
poderia ter requerido o parcelamento das custas recursais que perfaziam a época o valor de
R$ 392,36
, e não o fez
, porém
adotou postura de não apresentar documentos para análise de sua

incapacidade financeira
.

Embora o artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil

estabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por

pessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autos

elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da

gratuidade (art. 99, §2o, do CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,

garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos.

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo ser

reservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesas

processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

No caso e
m tela, agiu com acerto o D. Relator
ao indeferir o benefício
, ante a total ausência de comprovação por parte da Agravante de sua capacidade financeira.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que

contrariem a declaração de pobreza, cabe ao requerente comprovar sua situação, sob pena de indeferimento

do benefício
.

Senão veja-se:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus
financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/202
6,
Publicado
no DJE 18/02/2026). (
g.n
).

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA
– INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. “O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no
REsp
2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026). (N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/202
6,
Publicado
no DJE 25/02/2026) (
gn
)
.

O argumento de superendividamento

não é suficiente para o deferimento da justiça, ao passo que
demonstra que a parte estar com dificuldades financeiras
atinentes a atividade desenvolvida
, porém não significa incapacidade financeira a ponto de não poder arcar com as custas processuais
que comprometa sua subsistência.

Ressalta-se que o pagamento das custas ao final formulado anteriormente pela Agravante não foi objeto deste recurso, razão pela qual deixo de analisar.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se

a decisão monocrática combatida
,
determino
que a Secretária proceda a intimação da Agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, conforme disposto na decisão monocrática
.

É como voto.

Juiz Convocado
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

RELATOR

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026